Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORARIOS ADVOCATICIOS. EMOLUMENTOS INERENTES AO ATO DE PENHORA. HIPOTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENCIA DE REQUISITO INTRISECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSO NÃO COHECIDO.
1. A pretensão do agravante é reformar a decisão que determinou o recolhimento de emolumentos sobre ato de penhora do bem.
2. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento são limitadas, e estão elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por consequência, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso.
3. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal na quando for reconhecida a urgência resultante da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4.É forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo.
5. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal.
6. Recurso não conhecido.